Tribunal: STF
Processo: ARE 1462061
Classe: ARE
Órgão julgador: None
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL — REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - GRATIFICAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA ENFERMEIRA - REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 63/2006 - PREENCHIDOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES — APELO IMPROVIDO. 1. Compulsando os autos restou demonstrado que as partes autores preenchem todos requisitos legais acima elencados, a carga horária juntada aos autos (fls. 25, 31, 32, 36, 40, 44, 48, 53, 57, 61, 65, 70, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 99/102, 106, 110, 116/117) demonstra o regime que os servidores participam da escala de plantão, o que de forma indiscutível faz com que os mesmos desempenham atendimento de urgência e emergência, fazendo jus a gratificação, nos temos do art. 1º e 2º acima transcritos. Ademais, os contracheques juntados (24, 30, 35, 39, 43, 47, 52, 56, 60, 64, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 98, 105, 109, 115) comprovam o não percebimento da gratificação de plantão, que não poderia ser cumulado com a ora requerida, e nem outra similar. 2. Resta-se cabalmente comprovado o direito perquirido pelos autores, E não tendo a parte ré desconstituído as alegações dos autores, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 333, Il do CPC de 1973. 3. Apelo improvido. Sentença mantida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente